Tribunal: STF
Processo: ARE 1261168
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XLV, 70, 71 e 133 da Constituição Federal
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Publicado o acórdão em 25.1.2019, sexta-feira, a parte somente manejou o recurso extraordinário em 12.2.2019, terça-feira, quando em 11.2.2019, segunda-feira, esgotara-se o prazo recursal de 15 (quinze) dias corridos para a interposição do apelo, restando configurada a sua intempestividade (art. 1003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 798 do Código de Processo Penal).
     Cuidando-se a presente hipótese de matéria criminal, esta Suprema Corte possui entendimento firmado no sentido da aplicação do regramento específico (art. 798 do Código de Processo Penal), que prevê a contagem de prazo de forma contínua e peremptória, “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. Inaplicável o CPC/2015 quanto à forma de contagem. Nesse sentido: ARE 1009351-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje 23.3.2017, ARE 993.407, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, Dje 05.9.2017, e o ARE 1086135-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, Dje 23.4.2018. Cito, ainda:
    “Agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Penal e Processo Penal. 2. Contagem do prazo em matéria penal. Dias úteis. Inaplicabilidade. 3. Em matéria penal, conta-se o prazo em dias corridos. 4. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1115857 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 08.02.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 21.02.2019 PUBLIC 22.02.2019).
    Sinalo que não consta dos autos notícia ou qualquer elemento indicativo de causa suspensiva ou interruptiva do prazo recursal, cuja prova, em qualquer hipótese, incumbiria à parte recorrente.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora